Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. DESCARGA DO DISPOSITIVO. JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS PARA OS DESCUMPRIMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a violação da zona de inclusão e descarga completa do dispositivo de monitoração eletrônica possam ensejar o reconhecimento de falta grave, mostra-se razoável a desclassificação das condutas para falta média, se o apenado apresentou justificativas plausíveis para os descumprimentos, os quais não geraram maiores consequências. Nessa situação, a designação de audiência de justificação torna-se desnecessária.
2. Agravo conhecido e desprovido.